Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705376-83.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SILVANA DA SILVA NASCIMENTO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por BANCO PAN S.A, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de SILVANA DA SILVA NASCIMENTO DE JESUS, ora ré/apelada. Intimado a informar novo endereço da parte recorrida, o apelante permitiu que o prazo transcorresse sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. 32791731. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, a parte recorrida não foi encontrada em seu endereço constante nos autos. Após ser intimado a fornecer a atual localização da apelada, o recorrente não apresentou a necessária informação no prazo determinado. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III e parágrafo único do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2022 13:39:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora